Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-82.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018762-82.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ARCE - CPF: 518.495.771-53 (APELANTE), WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - CPF: 856.496.003-68 (ADVOGADO), CLAUDIA FERNANDA COSTA GOMES DE SOUSA - CPF: 020.666.212-26 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS E SERVIÇO DE SMS. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário sob as rubricas "PACOTE SERVIÇOS" (R$ 44,90, desde julho/2023) e "MENSAL ENVIO SMS" (R$ 9,99, desde setembro/2023). A recorrente, pessoa idosa e de parcos recursos, sustenta que jamais contratou os referidos serviços, que os documentos apresentados pelo banco constituem formulários padronizados que não lhe ofertaram a opção de conta gratuita e que as cobranças afrontam o dever de informação e a boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de contratação válida e regular dos serviços cobrados, afastando a alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação; e (ii) saber se os descontos realizados configuram ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar o Termo de Adesão ao Pacote de Serviços Pessoa Física e o Termo de Adesão a Produtos e Serviços - SMS, ambos datados de 28/01/2022 e devidamente assinados pela apelante, além de registros do sistema, fotografias de identificação e proposta de abertura de conta corrente, documentos que, em conjunto, comprovam a regularidade da contratação e a ciência da consumidora acerca dos serviços e dos respectivos valores.

4. A condição de pessoa idosa, por si só, não induz presunção de incapacidade civil nem de vício de consentimento, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a manifestação de vontade foi eivada de erro, dolo ou coação; ausente tal comprovação nos autos, não há fundamento para a declaração de nulidade das contratações impugnadas.

5. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço imputável à instituição financeira, porquanto as cobranças decorrem de relação contratual validamente constituída, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando-se tanto o pedido de repetição do indébito em dobro quanto o de indenização por danos morais, sendo certo que o mero desconto de tarifas bancárias regularmente contratadas não gera dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de pacote de serviços bancários e de serviço de envio de SMS é válida quando comprovada mediante termos de adesão específicos, assinados pelo consumidor, que contenham informações claras sobre os serviços incluídos e os respectivos valores mensais. 2. A condição de pessoa idosa não gera, por si só, presunção de vício de consentimento, sendo necessária a demonstração concreta de que a manifestação de vontade foi comprometida. 3. O desconto de tarifas bancárias decorrentes de contratação regularmente demonstrada não configura ato ilícito nem enseja repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Resolução CMN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.251.544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019; TJ-MT, Apelação Cível n. 1032717-25.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, DJe 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ISABEL ARCE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c restituição material e compensação moral
ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença reconheceu que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, colacionando aos autos o "Termo de Adesão ao Pacote de Serviços Pessoa Física" e o "Termo de Adesão a Produtos e Serviços", devidamente assinados pela autora em 28/01/2022, além de
logs
de sistema, rechaçando a tese de vício de consentimento.

Alega a recorrente, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma por não ter analisado com a devida profundidade a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Sustenta que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de hipervulnerabilidade (idosa e de parca instrução) para embutir serviços onerosos em um contrato genérico de adesão, quando sua única intenção era a abertura de conta para o recebimento de benefício previdenciário.

Sustenta que os descontos indevidos sob as rubricas
"PACOTE SERVIÇOS"
(desde julho/2023) e
"MENSAL ENVIO SMS"
(desde setembro/2023), que variaram entre R$ 9,99 e R$ 44,90, incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo entre 1,30% e 5,87% de sua parca renda mensal (aproximadamente R$ 765,38).

Pontua, ainda, que o documento apresentado pelo banco é um formulário padronizado, pré-preenchido, que não ofertou de forma clara a opção de conta gratuita garantida pela Resolução Bacen nº 3.919/2010.

Por fim, requer o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, à repetição do indébito em dobro com a incidência das Súmulas 43 e 54 do STJ (juros e correção a partir do evento danoso), e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 372064443), o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
. alega que a apelante assinou de forma livre e consciente os formulários de adesão aos serviços bancários ("Pacote Padronizado de Serviços I" e "Serviço SMS"), não havendo que se falar em vício de consentimento ou desconhecimento.

Assevera, ainda, que a restituição em dobro (art. 42 do CDC e art. 940 do CC) é incabível ante a ausência de má-fé e a licitude da cobrança, configurando mero exercício regular de direito. Rechaça o pleito de danos morais, afirmando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, sem comprovação de abalo à honra ou situação vexatória.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de origem, e, subsidiariamente, caso haja condenação, que o
quantum
indenizatório seja fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 372072363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ISABEL ARCE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c restituição material e compensação moral
ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
., que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, o interesse recursal é evidente ante a sucumbência integral e os demais pressupostos extrínsecos estão presentes.

Depreende-se dos autos que
MARIA ISABEL ARCE
alega ser correntista do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário e afirma ter constatado descontos indevidos sob as rubricas
“PACOTE SERVIÇOS”
(desde julho de 2023) e
“MENSAL ENVIO SMS”
(desde setembro de 2023). Sustenta que jamais contratou tais serviços e que as cobranças são ilegais, por afrontarem o Código de Defesa do Consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, requendo em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos. No mérito, a declaração de nulidade das contratações impugnadas, a repetição do indébito em dobro, totalizando
R$ 898,00
referente ao
"PACOTE SERVIÇOS"
(desde julho/2023) e
R$ 179,82
referente ao
"MENSAL ENVIO SMS"
(desde setembro/2023), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada contrato.

Por sua vez, a instituição financeira alega que as cobranças são legítimas, uma vez que a autora, ao abrir a conta em
28/01/2022
, aderiu expressamente ao “
pacote de serviços”
e ao “
serviço de envio de SMS”
. Sustenta que agiu no exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. Para corroborar suas alegações, anexou aos autos os seguintes documentos:

·
Proposta de Abertura de Conta Corrente para pessoa física que recebe benefício do INSS
, assinada em
28/01/2022
(Id. 372064411);

·
Termo de Adesão ao Pacote de Serviços vinculado à conta corrente de Pessoa Física e beneficiário do INSS assinado pela autora
(Id. 372064417);

·

Termo de Adesão a Produtos e Serviços – SMS pessoa física assinado pela autora
(Id. 372064419);

·

Logs do sistema e fotografias da autora no momento da contratação
(Ids 372064412, 372064413 e 372064420).

O magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora
, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência e a validade da relação contratual por meio dos termos de adesão devidamente assinados e dos registros extraídos do sistema. Assentou, ainda, que a condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de incapacidade civil nem de vício de consentimento, destacando que os documentos apresentados eram claros quanto aos serviços contratados e aos respectivos valores cobrados.

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora (Pensão por Morte – NB 100.263.075-1), sob a rubrica
"PACOTE SERVIÇOS"
e
"MENSAL ENVIO SMS"
.

De início, repiso que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in verbis:

“Art.373. O
ônus da prova incumbe
:

I-
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse contexto, a parte autora instruiu a inicial com extratos bancários do período de julho/2023 até maio/2024 (Ids. 372064394 e 372064395) demonstrando descontos sob a rubrica “
TAR. PACOTE SERVICOS”, no valor de R$ 44,90 e “TAR.MENSAL ENVIO SMS”, no valor de R$ 9,99.

Contudo a instituição financeira apelante logrou êxito em comprovar a contratação tanto do “Pacote de Serviços” quanto do “Pacote Mensal do Serviço de SMS” mediante a apresentação do
Termo de Adesão a Produtos e Serviços
(Id. 372064417) e o
Termo de Adesão ao Pacote de Serviços Pessoa Física
(Id. 372064419), ambos datados de 28/01/2022 e assinados pela apelante
Maria Isabel Arce
, constando expressamente a contratação dos referidos serviços e o valor de cada um mensalmente.

Além disso, o banco apelado apresentou registros do sistema que comprovam a realização das operações de abertura de conta e de adesão aos serviços (Ids 372064412, 372064413 e 372064420), bem como a proposta de abertura de conta corrente assinada pela autora, acompanhada de seus documentos pessoais e de fotografia de identificação (Id. 372064411), desincumbindo-se do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta afastada a alegação de vício de consentimento ou de violação ao dever de informação apta a invalidar a contratação dos serviços questionados, porquanto os termos de adesão firmados pela autora continham informações claras acerca das tarifas incidentes e da opção pela contratação dos serviços.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço atribuível ao Banco Mercantil do Brasil S/A, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA
. CONTA CORRENTE COMUM. INEXISTÊNCIA DE CONTA SALÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARILTON CARDIAL ALCANTARA contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão de descontos mensais em sua conta bancária relativos ao “Pacote Padronizado de Serviços Prioritários I”. O Apelante alegou ausência de contratação e violação aos deveres de informação e transparência, requerendo restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e regular do pacote de serviços que ensejou os descontos mensais; e (ii) analisar se os descontos realizados configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual. 4. A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, impõe ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação do pacote de serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
5. O Termo de Opção à Cesta de Serviços apresentado pelo Banco, datado de 02/12/2019 e assinado pelo autor, preenche os requisitos formais previstos na Resolução CMN n. 3.919/2010, que exige contrato específico e informação clara sobre denominação, serviços incluídos e valor mensal
. 6. A alegação de que a conta possuía natureza de conta salário não encontra respaldo probatório, pois os documentos demonstram abertura de conta corrente comum, com movimentação ampla e adesão a diversos serviços, afastando a incidência da Resolução CMN n. 3.402/2006, que regula contas destinadas exclusivamente ao crédito de salários e benefícios. 7. O comportamento do Apelante, que manteve a contratação e os descontos por cerca de cinco anos sem qualquer impugnação ou pedido de cancelamento, evidencia aquiescência e venire contra factum proprium, em observância à boa-fé objetiva.
8. A cobrança de tarifa bancária regularmente contratada não constitui ato ilícito nem enseja dano moral, ausentes prova de constrangimento, abalo de crédito ou ofensa a direitos da personalidade.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.251.544/RS) e deste Tribunal (RecInom 1064507-98.2022.8.11.0001; RecInom 1013688-88.2021.8.11.0003) firmam entendimento de que o mero desconto de valores não gera dano moral in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A contratação de pacote de serviços bancários é válida quando demonstrada mediante termo específico que atenda aos requisitos da Resolução CMN n. 3.919/2010.
2. A conta corrente utilizada para movimentação ampla de recursos não se confunde com conta salário, ainda que destinada ao recebimento de proventos previdenciários.
3. O desconto de valores decorrentes de tarifas regularmente contratadas não configura dano moral nem enseja restituição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resoluções CMN n. 3.919/2010 e n. 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.251.544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019; TJ/MT, RAC 0014154-10.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.03.2021, DJe 08.03.2021; TJ/MT, RecInom 1064507-98.2022.8.11.0001, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 21.09.2023, DJe 24.09.2023; TJ/MT, RecInom 1013688-88.2021.8.11.0003, Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 15.02.2022, DJe 16.02.2022.”

(N.U 1032717-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025). (grifo nosso)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o mero desconto de valores relativos a tarifas bancárias, ainda que eventualmente questionáveis, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, não se presume pela simples ocorrência do fato. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis
. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp 1.251.544/RS, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 30/05/2019, DJe 21/06/2019). (grifo nosso)

Nessa ordem de ideias, revela-se acertada o julgamento improcedente dos pedidos formulados na petição inicial, revelando-se
imperiosa a manutenção da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026